Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0702080-30.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO OCTAVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO DA TRANSAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1113 DO STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. 1. A interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos não implica, por si só, a suspensão automática de processos que versem sobre o mesmo assunto. 2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 3. “[...] o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); [...]” (REsp no 1.937.821/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022). 4. Ainda que julgada procedente a pretensão do autor, este deve ser condenado ao pagamento dos honorários quando não estiver comprovado que o réu deu causa ao ajuizamento da ação. 5. Quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido e o valor da causa for aleatório, a fixação dos honorários por apreciação equitativa está em conformidade com a legislação. 6. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos artigos 85, §§ 2o, incisos I a IV, 3o, 4o, inciso III, e 8o, e 927, inciso III e V, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, no caso dos autos, os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa e não por equidade, conforme entendeu o colegiado. Pede que as publicações sejam feitas em nome do procurador signatário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo” ((AgInt no AREsp n. 2.674.198/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 10/12/2024). Por derradeiro, INDEFIRO o pedido de publicação em nome do procurador signatário, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029